Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701827-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYCE CRISTINA SOUSA SANTOS AGRAVADOS: DEBORA SOUSA SANTOS, DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme noticiado pela douta Procuradoria de Justiça[1], a ação de obrigação de fazer subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo colocado termo à sua fase cognitiva, ante o acolhimento do pedido deduzido pela autora, ora agravante, nos termos do artigo 487, inciso I do estatuto processual[2]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Manifestação ID Num 73578570 (fl.139). [2] Decisão ID Num. 238993381 (fls. 243/253), Ação de obrigação de fazer no 0700103-66.2025.8.07.0018.